Tribunal: TJES
Processo: 0001329-61.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001329-61.2018.8.08.0020
APELANTES:
JOSÉ VICENTE DE SOUZA e MARIA HELENA JORGE DE SOUZA
APELADA: RITA DE CASSIA DE SOUZA VIEIRA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE CULPA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO ART. 248, DO CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Nota-se que o Magistrado explicitamente refutou a pretensão alternativa de conversão da obrigação de entrega de coisa em perdas e danos, aplicando a primeira parte do art. 248, do CC. Portanto, a sentença, além de reconhecer a impossibilidade de cumprimento de obrigação de entrega de coisa certa, registrou a impossibilidade de conversão em perdas e danos, na medida em que a prestação de fato tornou-se impossível de ser cumprida sem culpa do devedor, aplicando-se a primeira parte do art. 248, do CC, pelo qual resolve-se a obrigação
2) Na situação em apreço, a embargante apelada se obrigou no contrato de compra e venda (fls. 14/16 da execução), a requerer e entregar aos embargados apelantes um alvará judicial referente a parte dos imóveis vendida por Sonia Maria Carvalheira Rodrigues a ela, a título de recebimento de honorários advocatícios. Entretanto, por ser Sonia absolutamente incapaz era representada por curador, à época, o Sr. Délio Lopes Rodrigues. Desse modo, a obrigação da embargante apelada seria a entrega de um alvará judicial autorizando a venda dos imóveis pertencentes à incapaz. Todavia, houve o falecimento da incapaz e do respectivo curador, o que impossibilitou o cumprimento da obrigação de entrega do alvará, que não se implementou sem que a embargante recorrida houvesse concorrido com culpa.
3) Do contexto dos autos infere-se que a obrigação tornou-se impossível de ser cumprida sem culpa do devedor, de modo que se aplica ao caso o art. 248, do CC, restando a obrigação resolvida, como o fez o juízo “a quo”.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, para manter a sentença guerreada, que acolheu o pleito inaugural e julgou extinto o feito executivo em apenso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
JOSÉ VICENTE DE SOUZA e MARIA HELENA JORGE DE SOUZA
(fls. 132/136)
, com vistas ao reexame da r. sentença constante de fls. 127/128V, que, em sede de “embargos à execução para entrega de coisa certa” (n.º 0002860-56.2016.8.08.0020) opostos por
RITA DE CÁSSIA DE SOUZA VIEIRA
, acolheu o pleito inaugural
e julgou extinto o feito executivo em apenso.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à (in existência de análise da pretensão inicial alternativa de conversão da obrigação de entrega de coisa certa em perdas e danos, correspondente ao valor da coisa (os imóveis), objeto de execução nos autos n.º
0002860-56.2016.8.08.0020, dada a impossibilidade do cumprimento da obrigação exequenda. Portanto, o apelo não impugna o capítulo da sentença que reputou impossível o cumprimento da obrigação de entrega de coisa certa, combatendo apenas, friso, a necessidade de indenização decorrente.

Contudo, analisando a sentença objurgada, noto que o Magistrado explicitamente refutou a pretensão alternativa de conversão da obrigação de entrega de coisa em perdas e danos, conforme se pode observar nos principais trechos do édito sentencial que passo a transcrever:

“[...] No contrato surgiu uma obrigação de fazer da embargante para com os embargados que seria a de entregar um alvará judicial autorizando a venda do bem imóvel pertencente a incapaz.

Entretanto, consoante se extrai dos autos, houve o falecimento da incapaz e de seu curador, o que tornou impossível o cumprimento da obrigação assumida pela demandante, conforme bem ressaltado.

Deflui-se do feito, que o não cumprimento da entrega do alvará não se deu por culpa da embargante, mas sim pelo fato de já ser falecida a incapaz,
logo, não há o que se falar em indenização por perdas e danos, atraindo a aplicação da norma contida no art 248 do CC
.

Nessa linha de raciocínio, tem-se a ocorrência de pedido juridicamente impossível e, consequentemente, com o falecimento da incapaz e de seu curador o contrato perdeu sua certeza e liquidez, não havendo o que se falar em devolução do valor da coisa, logo, afasto as alegações da parte embargada.

[...] Nessa ordem de considerações, a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe [...]” (fl. 128).

Na situação em apreço, a embargante apelada se obrigou no contrato de compra e venda (fls. 14/16 da execução), a requerer e entregar aos embargados apelantes um alvará judicial referente a parte dos imóveis vendida por Sonia Maria Carvalheira Rodrigues a ela, a título de recebimento de honorários advocatícios. Entretanto, por ser Sonia absolutamente incapaz era representada por curador, à época, o Sr. Délio Lopes Rodrigues. Desse modo, a obrigação da embargante apelada seria a entrega de um alvará judicial autorizando a venda dos imóveis pertencentes à incapaz. Todavia, houve o falecimento da incapaz e do respectivo curador, o que impossibilitou o cumprimento da obrigação de entrega do alvará,
que não se implementou sem que a embargante recorrida houvesse concorrido com culpa
.

Portanto, a sentença, além de reconhecer a impossibilidade de cumprimento de obrigação de entrega de coisa certa, registrou a impossibilidade de conversão em perdas e danos,
na medida em que a prestação de fato tornou-se impossível de ser cumprida sem culpa do devedor
, aplicando-se a primeira parte do art. 248, do CC
,
in verbis”, pelo qual resolve-se a obrigação
:

“Art. 248.
Se a prestação do fato tornar-se impossível
sem culpa do devedor
,
resolver-se-á a obrigação
; se por culpa dele, responderá por perdas e danos
”.

Do contexto dos autos infere-se que a obrigação tornou-se impossível de ser cumprida
sem culpa do devedor
, de modo que se aplica ao caso o art. 248, do CC, restando a obrigação resolvida, como o fez o juízo “a quo”.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. NÃO CUMPRIMENTO DA PARTE QUE CABIA AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR SEM CULPA. RESOLUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. De acordo com o art. 787, do CPC, se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo e, conforme o artigo 248, do CC, se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação.
Não tendo a credora cumprido a parte que lhe cabia, tornando-se a obrigação impossível de ser cumprida
sem culpa do devedor
,
não se mostra cabível a conversão em perdas e danos, restando, assim, resolvida a obrigação
(TJMG; AI 1912563-15.2021.8.13.0000; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Estevão Lucchesi; Julg. 27/01/2022; DJEMG 27/01/2022).

[...]
Descabido o pedido autoral de conversão em perdas e danos, [...] seja porque sem culpa do devedor e sendo impossível a obrigação, esta se resolve (art. 248 do CC)
[...] (TJRJ; APL 0014631-11.2014.8.19.0209; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres; Julg. 08/11/2017; DORJ 15/05/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JOSÉ VICENTE DE SOUZA e MARIA HELENA JORGE DE SOUZA
(fls. 132/136), e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada (
fls. 127/128V), que
acolheu o pleito inaugural
e julgou extinto o feito executivo em apenso.

Tendo em vista o não provimento do apelo, condeno os recorrentes em honorários advocatícios recursais que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da execução. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelos apelantes, serão majorados de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução para 11% (onze por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/08/2023 às 13:14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47266209082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR